Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-77.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000270-77.2020.8.11.9005
AGRAVANTE: ARI FRANCISCO DEMARCHI
AGRAVADO: CLAUDINEY DA SILVA
Processo na origem:
PROCESSO No: 1000113-77.2020.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte
Agravo de Instrumento interposto por Ari Francisco Demarchi de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer (Servidão de Passagem Forçada) c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Claudinei da Silva, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, permita a passagem do autor agravado, “seja desobstruindo a passagem ou fornecendo as chaves da porteira, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.
Alega que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Aduz que em frente ao lote do agravado há passagem da estrada pública, o que franqueia a ele, livre acesso.
Assevera que a edificação apresentada pelo agravado como sendo uma casa/sede, na verdade se encontra abandonada.
Informa, de outra via, que a porteira que se pretende manter aberta, tem por finalidade obstar a entrada de estranhos na propriedade e diretamente em sua sede.
Ressalta, ainda, que ao manter a passagem aberta, haverá um fluxo maior de movimentação, daí a necessidade de reparos da estrada.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão da decisão que deferiu a tutela cautelar de urgência para determinar a desobstrução da passagem ou o fornecimento de chave da porteira.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Trata-se de Ação de Servidão de Passagem, na qual o autor, ora agravado, alega que o acesso ao seu imóvel se encontra impedido em razão da construção de uma porteira pelo ora agravante.
O Juízo entendeu que os documentos iniciais revelam a probabilidade do direito, como consignado:
“...
Analisando os autos com minúcia, é possível aferir que a probabilidade do direito do requerente repousa no instituto da servidão, uma vez que o requerido, ora proprietário do prédio dominante, teria obstruído a passagem que dá acesso também à propriedade do serviente.
Tal fato se consubstancia não só por meio da narrativa, como das imagens colacionadas e o perigo da demora estaria na privação de trânsito do requerente e todas as consequências advindas da necessidade de acesso à propriedade.
...”
Neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos aptos a alterar a decisão agravada. A matéria (servidão de passagem), em verdade, envolve exame mais verticalizado que se dará com a instrução do feito.
De outra via, não se verifica que a abertura de passagem em favor do agravado, represente, de imediato, o alegado prejuízo, ao menos por ora não restou efetivamente demonstrado.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 31 de julho 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator